Tribunal: TJMT
Processo: 1017368-27.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de Wesley Almeida da Silva, em que se alega sofrer constrangimento ilegal por ato judicial da MM. Juíza da 1a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT que, no curso da AP, indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva do Paciente.
O Impetrante argumenta para tanto: I) a fundamentação inidônea do decreto preventivo, ante a ausência dos pressupostos autorizadores da prisão, especialmente a afronta ao art. 315 do CPP, quanto a falta de indicação de fatos novos e contemporâneos a manter a segregação; e, II) suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.
Pugna a concessão da ordem, in limine, com a expedição do alvará de soltura em favor do Paciente e, no mérito, pela concessão da ordem em definitivo.
Anexou documentos (Id’s 54716971 a 54716974).
Eis a síntese do necessário.
Extrai-se dos autos que o ora Paciente, Wesley Almeida da Silva, juntamente com Lucas Alves de Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida, foi denunciado por, supostamente, terem ceifado a vida da vítima Adiley Gomes de Campos, na data de 10.11.2017, no Distrito de Nova Cáceres, no município de Cáceres/MT.
Segundo consta da exordial, inicialmente, a polícia teve informações de que a morte da vítima ocorreu por causas naturais, tendo a mesma sido sepultada, constando em seu atestado como causa mortis tal motivo. Todavia, vindo aos autos policiais relatório, contendo novo exame pericial do local do crime, constatou-se que a morte de Adiley foi ocasionada por disparos de arma de fogo, o que restou comprovado após exumação cadavérica e exame de necropsia.
Desta feita, o inquérito policial prosseguiu, apontando indícios de que a vítima foi executada por Wesley Almeida da Silva, Lucas Alves de Almeida e Maurício Moura Alves de Almeida, a mando de Marcos Jeronimo Lino.
Conforme consta do relatório policial, após quase dois anos de investigação, logrou-se êxito na confissão de Wesley Almeida da Silva, que declarou ter atirado em Adiley, na companhia de Lucas e Maurício, por ordem de “Marquinhos” sendo que Lucas foi quem chutou a porta da casa da vítima, no meio da madrugada, enquanto a mesma dormia e os outros dois efetuaram os disparos.
Ao receber a denúncia, em 11.11.2019, a Magistrada singular decretou a prisão preventiva dos Pacientes e, em 1o.7.2020, rejeitou o pleito defensorial para revogação da constrição, fundamentando sua decisão nos mesmos argumentos anteriores, quais sejam, gravidade do crime, garantia da ordem pública, assegurar a aplicação da lei penal e a conveniência da instrução processual, acrescentando que sua prisão, apesar de decretada em 11.11.2019, só foi cumprida em 11.2.2020, em outra Comarca.
I – Da fundamentação inidônea do decreto preventivo
O Impetrante alega que inexistem motivos para manutenção do decreto cautelar, especialmente após quase dois anos da ocorrência do fato, uma vez que o Paciente não se furtou em responder ao processo, mas, em verdade, não tendo conhecimento da ação em seu desfavor, estava estabelecido, desde o início da investigação, no endereço indicado nos autos.
Alega que a fundamentação da decisão que reviu o decreto preventivo está consubstanciada de forma inidônea, pois não apontou a contemporaneidade dos fatos, em afronta ao artigo 315 do CPP E ESTÃO ausentes o periculum libertatis e os pressupostos autorizadores da prisão.
Procedi à análise da decisão atacada e pude observar que a Magistrada de 1o grau indeferiu o pedido de revogação da prisão porque não houve alteração das condições em que se deu o decreto preventivo.
Ao decidir pela prisão preventiva, a Juíza a quo fez referência expressa aos indícios de autoria e materialidade do delito e fundamentou o decisum na necessidade de garantia da ordem púbica, para assegurar a aplicação da lei penal e conveniência da instrução processual.
Consignou que o fato se deu em uma pequena comunidade, denominada “Vila Sadia” e, apesar do transcurso de tempo, torna-se necessário o resguardo da ordem pública, uma vez que a confissão do Paciente veio à tona atualmente e que uma testemunha presencial, ao ser ouvida na delegacia, disse que os executores do homicídio são pessoas perigosas, fazem parte de uma quadrilha ramificada e, além disso, a testemunha estaria sendo ameaçada de morte por um dos Réus, Maurício, em razão de ter ouvido os disparos e ter visto quando os agentes saíram da casa da vítima portando armas, pois era vizinho da mesma.
A Magistrada fez constar também que o modus operandi dos agentes, que ceifaram a vida de uma senhora de 47 anos, enquanto dormia em sua casa, (aparentemente mediante recompensa consistente em uma arma de fogo), aliado ao fato de que a testemunha alhures citada confirmou em juízo, em autos apartados, que vem sendo ameaçada de morte é suficiente para a manutenção do decreto preventivo.
Em que pesem as alegações defensivas, ab initio, nesta fase de cognição sumária, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, ou indicação de fatos novos a exigir a manutenção da prisão, uma vez que, , revelam-se mantidos os mesmos motivos da prisão preventiva, de modo que, tratando-se de crime gravíssimo, reclama providência estatal à altura, pois revelou a extrema periculosidade do Paciente, em ceifar a vida de uma pessoa que se encontrava dormindo, sendo que, conforme consta dos autos, o motivo ainda não foi esclarecido, o que, justifica e ampara o fundado receio da Magistrada quanto à necessidade de se manter a ordem pública local, bem como assegurar a aplicação da lei e a tranquilidade da instrução processual, pois a libertação poderá acarretar impedimento na aplicação da norma e, inclusive, na elucidação dos fatos.
II – Das medidas cautelares diversas
Quanto à possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, conforme o art. 282, inciso I, do CPP, sendo a prisão decretada sob o pressuposto da necessidade para a garantia da ordem pública, inexiste fundamento legal para a pretendida substituição, aliás, em tais casos, estão excluídas por total inadequação aos meios que se considera eficazes para a garantia do referido pressuposto processual.
Desta feita, nesta fase de cognição sumária, não vislumbro inidoneidade na fundamentação na decisão atacada, o que impede o reconhecimento do propalado constrangimento ilegal e, por prudência, nos impele aguardar as informações do Juízo e a manifestação da doutra Procuradoria Geral de Justiça e, após, este writ seja analisado pelo Órgão Colegiado, a fim de ser ofertado um Juízo consolidado acerca da matéria.
Feitas essas considerações, indefiro o pedido liminar.
Requisitem-se informações à douta autoridade indigitada como coatora, que deverá prestá-las com observância rigorosa ao prazo legal respectivo e às prescrições pertinentes à matéria constantes na CNGC/MT.
Em seguida à remessa das referidas informações, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator